Tribunal: TJDFT
Processo: 0002475-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE DE ADOLESCENTE DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA POLICIAL COM DADOS IDENTIFICADORES E PRONTUÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, o que restou comprovado nos autos.
2. Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, pois pode ser aferida por outros meios hábeis de prova, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Para fins de comprovação da elementar do crime de corrupção de menor, suficiente a Comunicação de Ocorrência Policial e o Prontuário de Identificação da Policia Civil, que ostentam as informações a respeito, como data de nascimento, qualificação completa e indicação dos dados identificadores do Adolescente em órgão de registro civil oficial, extraído de documento oficial de identificação.
4. Configurados o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor, bem como a continuidade delitiva, deve-se aplicar apenas o aumento decorrente da continuidade delitiva, de acordo com a quantidade de crimes praticados pelo réu. Pena readequada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.